Tribunal: STF
Processo: ARE 1291676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATENIDADE. CONTRIBUINTE FACULTATIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:
    “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATENIDADE. CONTRIBUINTE FACULTATIVO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA PER RELATIONEM. RECURSO IMPROVIDO. 
    Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de salário-maternidade. 
    No caso, o julgado não merece ser reformado. O STF no julgamento do AI 852.520 (AgRedD) entendeu que a fundamentação ‘per relationem’ pode ser utilizada ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional. Dessa forma, adotam-se as razões da r. sentença como fundamento desta decisão: 
    (...). Os artigos 7º, XVIII, e 201, II, da Constituição Federal dispõem que os planos da previdência social devem garantir a proteção à maternidade e à gestante, assegurando-lhe licença de 120 (cento e vinte) dias do trabalho, sem prejuízo do emprego e do salário. A fim de dar efetividade ao preceito constitucional, com o objetivo de propiciar amparo econômico às seguradas, o salário-maternidade foi disciplinado no artigo 71 da Lei nº 8.213/91, posteriormente alterado e acrescido pelas Leis nºs 8.861/94, 9.876/99, 10.421/02, 10.710/03 e 12.873/2013. 
    Depreende-se da leitura desses dispositivos legais que o salário-maternidade é devido a todas as seguradas da Previdência Social, gestantes ou adotantes, sejam elas empregadas, avulsas, domésticas, contribuintes especial, facultativa ou individual, ou mesmo desempregada desde que mantenham a qualidade de segurada. 
    Conclui-se, assim, que, para fins de recebimento do salário-maternidade basta que a segurada preencha os requisitos legais para o seu gozo, ou seja, mantenha a qualidade de segurada, observados o prazo de carência e o período de graça. 
    Do caso concreto: 
    A autora requer a concessão de benefício de salário-maternidade, sustentando o preenchimento dos requisitos necessários. 
    Certidão de nascimento acostada aos autos comprova a ocorrência do parto em 12/02/2019 (anexo 07). 
    Pelo CNIS da autora, verifica-se que recolheu contribuições na qualidade de segurada nos seguintes períodos: 01/02/2016 a 09/09/2016, 21/11/2016 a 27/12/2016 (ambos na qualidade de empregada), e 01/07/2018 a 31/12/2018 (como segurada facultativa). 
    Assim, há de se reconhecer que, ao tempo do parto, em fevereiro/2019, restava mantida a qualidade de segurada da autora, nos termos do art. 15, Lei 8.213/91. 
    Da carência 
    Nos termos do art. 26, VI, da Lei n° 8.213/91, dispensa-se a carência para fins de concessão de salário-maternidade em sendo a requerente segurada empregada, trabalhadora avulsa ou empregada doméstica. 
    Já quanto às seguradas contribuintes individuais, prevê o art. 25, III, c/c art. 11, V, ambos da Lei 8.213/91, a carência de 10 contribuições mensais. In casu, considerando os recolhimentos entre 07/2018 e 12/2018, conclui-se que, ao tempo do parto, em fevereiro/2019, a autora contava com 06 contribuições. 
    O INSS alega que, ao tempo do parto da criança estava em vigor a MP 871/2019, que, modificando o art. 27-A, da Lei 8.213/91, passou a assim prever: 
    Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25. (Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 2019) 
    Assim, com a edição da medida provisória (entrada em vigor em 18/01/2019, até 18/06/2019), passou a ser exigida a integralidade do prazo para fins de cômputo da carência em caso de perda da qualidade de segurado pretérita. 
    Cumpre ressaltar que a implementação do risco social no caso do benefício do salário-maternidade é o nascimento da criança, sendo esta a data de verificação do cumprimento de todos os requisitos exigidos pela legislação pátria. 
    Como a demandante somente contou com 06 contribuições na data do nascimento de seu filho, após seu reingresso no RGPS, não cumpriu o requisito exigido de 10 contribuições mensais. 
    Dessa forma, a improcedência do pleito é medida que se impõe". 
    Recurso da autora improvido. Sentença mantida. 
    Condenação da autora (recorrente vencida) a pagar honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa, mas suspensa a sua exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, §3º, do CPC, por ter havido o deferimento da justiça gratuita. 
    É o voto” (e-doc. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A agravante alega contrariado o § 3º do art. 62 da Constituição da República.
    Aponta que “manejou embargos de declaração requerendo a integração do v. acórdão para suprir a omissão apontada porque deixou de apreciar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 871, bem como deixou de emitir juízo de valor dispositivo essencial à controvérsia, a saber, o § 3º do art. 62, da Constituição Federal, mormente considerando que a medida provisória rejeitada expressa ou tacitamente perde a vigência desde a sua edição (efeitos retroativos ou ex tunc), pelo que se a MP é rejeitada (expressa ou tacitamente), como no caso, a lei anterior existente e que estava apenas suspensa volta a vigorar” (fl. 6, e-doc. 14).
    Argumenta que “houve modificação substancial do conteúdo do art. 27-A da MP 871 com a aprovação da Lei nº 13.846 de 2019. Assim, a nova Lei nº 13.846/2019 revogou a Lei anterior nº 13.457/2017, não havendo qualquer eficácia da MP 871. 
    Nesse contexto, resta claro que a MP 871 não deve produzir efeitos quanto ao art. 27-A que versa sobre a carência de reingresso para salário-maternidade. As contribuições da assistida, portanto, suficientes para sua caracterização como merecedora do benefício previdenciário. 
    Outrossim, a MP nº 871 viola os requisitos formais de urgência e relevância referente a carência de reingresso. A medida provisória, como espécie normativa, está inserida no art. 59, inciso V, e disciplinada no art. 62, ambos da Constituição Federal, e deve obedecer ao processo legislativo especial, que não segue as regras fixadas para o processo legislativo da lei ordinária. Assim, as medidas provisórias são atos normativos primários, provisórios e possuem condição resolutiva, editadas pelo Presidente da República. 
    Eis que se faz pertinente a ressalva que a produção de espécies normativas com inobservância das regras constitucionais do processo legislativo implica a inconstitucionalidade formal do ato resultante e poderá ser apreciada incidentalmente pelo Poder Judiciário no controle de constitucionalidade. 
    Tal questionamento suscitado deve ser analisado dada a forma que a Medida Provisória foi criada, pois a maioria dos dispositivos presente na referida medida deveria ter sido objeto de discussão no Congresso Nacional mediante projeto de lei, pois não demostram urgência. 
    Deste modo, mostra-se que o art. 27-A que se refere a carência de reingresso não guarda qualquer urgência e relevância apta a ser objeto de Medida provisória, bem como que não deve produzir efeitos em razão da Lei nº 13.846/2019 que modificou os termos da MP no que se refere a carência de reingresso” (sic, fl. 16, e-doc. 14).
    Sustenta que “o decisum ao olvidar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 871 contraria frontalmente o § 3º do art. 62, da Constituição Federal, mormente considerando que a medida provisória rejeitada expressa ou tacitamente perde a vigência desde a sua edição (efeitos retroativos ou ex tunc), pelo que se a MP é rejeitada (expressa ou tacitamente), como no caso, a lei anterior existente e que estava apenas suspensa volta a vigorar” (sic, fl. 17, e-doc. 14).
    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, bem como seja inteiramente provido, com a reforma do v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, para que se declare incidentalmente a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 871 porque contrária ao § 3º do art. 62, da Constituição Federal, nos termos do art. 1034, caput, CPC ” (fl. 18, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 675.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 640.745-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora